Tribunal: TJMT
Processo: 1060548-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1060548-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]
Parte(s):

[MISRAEL COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 010.770.361-08 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

As telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos de prova, constituem meio idôneo para comprovar a contratação de cartão de crédito.

2.

A utilização do cartão configura reconhecimento tácito da contratação.

3.

A negativação fundamentada em débito existente e comprovado constitui exercício regular de direito.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

MISRAEL COSTA DE OLIVEIRA
, interpõe agravo interno (Id 296308395), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões (Id 300951856), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025